Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-74.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000812-74.2017.8.11.0025
AGRAVANTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
AGRAVADO: MARELIZA SIMIONATTO DERNER
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - JULGADOS DO STF E STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não há previsão legal para interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada.
Agravo Interno interposto contra acórdão que por unanimidade negou provimento à Apelação.
A agravante afirma que não violou nenhum dispositivo do CDC e que há irregularidade nos carimbos do documento apresentado pela parte contrária.
É o relatório.
O Agravo de que trata o art. 52, §2o, do Regimento Interno do TJMT, destina-se a impugnar decisão do relator que negar liminar em mandado de segurança, indeferir petição inicial de ação de competência originária do Tribunal, ou que causar manifesto prejuízo às partes e interessados.
E aquele em referência no art. 1.021 do Código de Processo Civil é cabível contra decisão do relator que, monocraticamente, não conhecer, julgar prejudicado ou dar provimento ao Recurso.
Portanto, não há previsão legal para interposição de Agravo Interno contra decisum proferido por órgão colegiado.
Nesse sentido, do STF e do STJ:
JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. (...). (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDiv nos EDcl no AgRg no AI n. 671064/SP, Tribunal Pleno/STF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10/04/2014, DJe de 28/04/2014, sem destaques no original).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. AFASTAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Não se admite a interposição de agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado desta Corte. 3. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 400835/RJ, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 03/04/2014, DJe de 15/04/2014, sem grifos no original).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 1. A embargante interpôs agravo regimental (fls. 179/184, e-STJ) contra o acórdão de embargos de declaração (fls. 162/163, e-STJ). Entretanto, nos termos do artigo 545 do Código de Processo Civil, tal recurso somente é cabível contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. Conclui-se assim que não se verificou a interrupção do prazo recursal. 2. "A interposição de recurso manifestamente incabível - no caso, agravo interno contra decisão colegiada - não viabiliza a suspensão ou interrupção do prazo para a apresentação do recurso próprio" (EDcl no AREsp 106.842/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 5/9/13). Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 4316187/SC, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 22/04/2014, DJe de 29/04/2014, sem destaques no original).
Desta Câmara:
AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO CPC. Não cabe agravo regimental contra decisão colegiada, por ausência de previsão legal. (AgRg n. 60569/2014, julgado monocraticamente em 29/05/2014, sem grifos no original).
Do TJMT:
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA – DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – ART. 1021 DO NOVO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável. (AgR n. 58221/2016, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/06/2016, DJe de 24/06/2016, sem destaques no original).
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.1.021, CAPUT, DO CPC/2015) – REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – MULTA NOS TERMOS DO §4o DO ART.1.021 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese do art.1.021 do CPC/2015, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. A existência de erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art.1.021 do CPC/2015. (AgR 58661/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/07/2016, publicado no DJE de 12/07/2016).
Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator